Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que os Embargantes pleiteiam a correção de alegada contradição e omissão.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a existente entre o fundamento e a conclusão da decisão embargada. 3.1. No acórdão embargado, não há a alegada contradição, pois foi devidamente justificada a aplicação do entendimento proferido no REsp 1.301.935/DF ao presente caso, para fins de fundamentar a prescrição e rechaçar a modulação de efeitos do Tema 880/STJ. 3.2. A ausência de trânsito em julgado do REsp 1301935/DF também foi abordada no acórdão embargado.
4. A pretensão de que os honorários sejam fixados pelo critério da equidade trata-se de inovação recursal, que não deve ser conhecida. 4.1. Ainda que conhecido o pedido formulado em embargos de declaração, não é o caso de honorários por equidade, pois a causa não possui proveito econômico inestimável ou irrisório, tampouco o valor é muito baixo. 4.2. Não há qualquer razão, portanto, para flexibilizar a aplicação da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.
5. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.